Tribunal: TJSP
Processo: 1015710-28.2018.8.26.0482
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Empréstimo bancário – Limita os encargos moratórios à soma dos juros remuneratórios e dos juros moratórios legais, além da correção monetária – Possibilidade diante da ausência de previsão contratual para referido encargo - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1015710-28.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado FRANCISCO GABRIEL JUNQUEIRA
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015710-28.2018.8.26.0482/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36308
AGRAV. No 1015710-28.2018.8.26.0482/50000
FORO: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO: FRANCISCO GABRIEL JUNQUEIRA JUNIOR
*RECURSO Agravo interno Empréstimo bancário Limita os
encargos moratórios à soma dos juros remuneratórios e dos juros
moratórios legais, além da correção monetária Possibilidade
diante da ausência de previsão contratual para referido encargo -
Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir -
Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 275/282, que negou provimento ao recurso de
apelação do agravante e do agravado, mantendo a r. sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para limitar, no período de
anormalidade, os encargos moratórios à soma dos juros remuneratórios e dos
juros moratórios legais sem prejuízo da incidência de correção monetária
oficial.
Sustenta o agravante que as planilhas de cálculos
apresentados nos autos pelo autor estão incorretas, visto que não estão em
consonância com as cláusulas e taxas pactuadas no contrato; que os contratos
de crédito pessoal utilizam a tabela price como sistema de amortização. Aduz
que o agravado violou o princípio de boa-fé, vez que tinha total ciência das
cobranças fixadas pelo Banco,. Logo não convém a devolução dos valores
pagos, pois estão em conformidade com a legislação, devendo ser observado
o princípio pacta sunt servanda. Por fim, aponta a ausência de interesse
processual do agravado.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015710-28.2018.8.26.0482/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Pugna a instituição financeira agravante pela reforma da
decisão, para que seja dado provimento ao presente agravo, a fim de julgar
improcedente a demanda, afastando a limitação determinada.
Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar as teses
trazidas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de origem.
Conforme expresso no decisum, o agravado possui
interesse de agir, considerado o “binômio necessidade + adequação”.
No que se refere aos encargos moratórios, estes devem
ser limitados, ao máximo, a soma dos juros remuneratórios e juros moratórios
legais, além da correção monetária, por não haver previsão contratual
expressa sobre eles.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Por outro lado, verifica-se a presença do interesse de
agir, pois este repousa sobre o binômio necessidade +
adequação. A parte tem 'necessidade' quando seu direito
material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz.
Contudo, além da 'necessidade', exige-se a 'adequação'.
Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de
remediar a situação por ela narrada na fundamentação do
seu pedido, também falta o interesse de agir.
Assim, ficam afastadas as preliminares arguidas. (...)
Ademais, como bem observou o d. magistrado:
No caso dos autos, inexiste previsão expressa no contrato
sobre os encargos moratórios para o caso de inadimplemento (fls.49/50). Contudo, conforme se
observa da planilha indicada a fls. 139/141 o autor não
esteve em mora.
Tendo em vista que o contrato ainda está em vigência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015710-28.2018.8.26.0482/50000 -Voto no
4
que não há previsão expressa sobre os encargos
moratórios, entendo salutar declarar que sua incidência
não pode ultrapassar a soma dos juros remuneratórios e
dos juros moratórios legais, além da correção monetária
que apenas recompõe o poder de compra da moeda
corroído pelo decurso do tempo e pelos efeitos da
inflação.
Acresça-se que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade ou interpretação diferenciada de
suas cláusulas, porque reinante a liberdade de contratar.
Diante deste quadro, sem demonstração de pagamentos
indevidos, nada há a repetir.
Por conseguinte, imperiosa a manutenção da r. decisão
guerreada.”
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator